Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-51.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Contrato bancário – Produção antecipada de provas – Matéria pacificada com o julgamento do REsp no 1.349.453/MS – Notificação extrajudicial eletrônica sem demonstração de pagamento do custo do serviço – Honorários advocatícios fixados à luz do princípio da causalidade, e majorados (CPC, art. 85, § 11) – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001253-51.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante PATRÍCIA
RODRIGUES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001253-51.2018.8.26.0462 -Voto no 32.624
2
Apelação no 1001253-51.2018.8.26.0462
Comarca de Poá 1a Vara Cível
Apelante: Patrícia Rodrigues Gomes
Apelado: Banco Itaucard S/A
Voto no 32.624
Contrato bancário
Produção antecipada de provas

Matéria pacificada com o julgamento do REsp no
1.349.453/MS
Notificação extrajudicial eletrônica sem
demonstração de pagamento do custo do serviço

Honorários advocatícios fixados à luz do princípio da
causalidade, e majorados (CPC, art. 85, § 11) Recurso
não provido.
Processo extinto de produção antecipada de provas, adotado o
relatório da r. sentença (fls. 94/96).
Em apelação (fls. 101/106), a autora alegou: (a) interesse
processual, porquanto o réu não apresentou em Juízo os documentos pleiteados,
oferecendo claramente resistência à pretensão autoral (b) enviou notificação por
meio eletrônico com procuração com poderes específicos para recebimento dos
documentos, com requerimento acerca do custo do serviço, deixando transcorrer
prazo razoável para atendimento da exibição, afirmando que a presente ação foi
ajuizada decorridos trinta dias.. Requereu o provimento do recurso para a reforma
da r. sentença.
Houve resposta (110/116).
Eis o relatório.
A apelante Patrícia Rodrigues Gomes ingressou com produção
antecipada de provas em face do apelado Banco Itaucard S/A. Alegou na inicial,
em suma, que o réu inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por
débito no valor de R$841,84 decorrente do contrato n° 001852572090000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001253-51.2018.8.26.0462 -Voto no 32.624
3
vencido em 09 de outubro de 2015, razão pela qual o notificou extrajudicialmente
para que encaminhasse o contrato e demais documentos comprobatórios da
dívida, mas não obteve resposta (fls. 01/07 e 28/32).
A r. sentença (fls. 94/96):
“Trata-se de ação ordinária proposta por Patrícia Rodrigues Gomes em
face de Banco Itaucard S/A, alegando, em síntese, que constatou que a
ré inscreveu apontamento desabonador em nome daquela perante
órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito e que a
autora notificou extrajudicialmente a ré para que a empresa lhe
encaminhasse o contrato e os demais documentos comprobatórios da
dívida, entretanto a ré quedou-se silente. Pleiteia a exibição dos
referidos documentos pela ré. Juntou documentos às fls. 08/23.
Devidamente citada, a ré apresentou contestação alegando que nunca
negou o acesso da autora aos referidos documentos e que a solicitação
não atendeu aos requisitos legais capazes de ensejar validade ao
referido pedido. Impugnou o valor da causa. Requer a improcedência
da ação. Juntou documentos às fls. 47/63. Réplica às fls. 91/93. É o
relatório. DECIDO. Procedo ao julgamento antecipado do feito com
base no artigo 355, I do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-
se de questão exclusivamente de direito, não sendo necessária a
realização de instrução probatória em audiência. O feito deve ser
extinto sem análise de mérito, porquanto não evidenciado o interesse
de agir. Conforme entendimento já sedimentado pelos Tribunais
Superiores, nas ações que tenham por objeto a exibição de
documentos, a verificação de interesse de agir é condicionada à
comprovação de prévia formulação de pedido administrativo idôneo -
apto a expor de forma clara e inequívoca a intenção do requerente - e
de não atendimento por parte da requerida em prazo razoável, bem
como do recolhimento das custas cabíveis. Nesse sentido, destaca-se:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM APRECIAÇÃO DO
MÉRITO, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSUBSTANCIADA
NA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS,
PORQUE
DESATENDIDA
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE REFORMA
EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE SE
MOSTRA CONDICIONADA À EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO, COM FIXAÇÃO
DE PRAZO RAZOÁVEL PARA SEU ATENDIMENTO, BEM COMO DO
RESPECTIVO PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS AOS CUSTOS
ADMINISTRATIVOS
COM
A
EXIBIÇÃO
PRETENDIDA

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, QUANDO DO
JULGAMENTO, NOS MOLDES DO ART. 543-"C", DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, DO RECURSO ESPECIAL No 1.349.453-MS,
CONFORME PROFERIDO EM 10/12/2014
HIPÓTESES NÃO
DEMONSTRADAS NO FEITO AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001253-51.2018.8.26.0462 -Voto no 32.624
4
CONFIGURADA
NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
ATACADA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO RECURSO
NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação 1035209-04.2017.8.26.0071; Relator
(a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/01/2019; Data de Registro: 15/01/2019). APELAÇÃO - AÇÃO COM
PEDIDO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS

PEDIDO
ADMINISTRATIVO
VÁLIDO
NÃO
DEMONSTRADO

PEDIDO
GENÉRICO
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Pretensão de
reforma da r. sentença que julgou o processo extinto, sem resolução do
mérito, por falta de interesse de agir Descabimento Hipótese em
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que
a ausência de prévio pedido administrativo configura falta de interesse
de agir Notificação que só foi enviada após determinação judicial -
Pedido genérico formulado que não pode ser admitido RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1060165-60.2018.8.26.0100; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/01/2019; Data de Registro: 14/01/2019). No caso em
tela, os elementos apresentados não comprovam o referido
requerimento. Note-se que os documentos de fls. 22/23 não se prestam
a tal finalidade, já que não contam com qualquer recibo ou sinal de
protocolo junto ao banco. Não trazem ainda especificação dos
documentos a serem exibidos, recolhimento das custas cabíveis ou
comprovante de autenticidade da assinatura lançada pela requerente.
ANTE O EXPOSTO, julgo EXTINGO O FEITO SEM ANÁLISE DE
MÉRITO a presente ação, nos termos do artigo 485, VI do Código de
Processo Civil. Em função de sua sucumbência, caberá à parte autora o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
no montante de 10% sobre o valor de causa, observada a gratuidade
processual”.
Com o julgamento do REsp no 1.349.453/MS pela C. 2a Seção
do E. E. Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 10 de dezembro de 2014,
relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, ficou estabelecido no âmbito dos
recursos repetitivos a seguinte tese:
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001253-51.2018.8.26.0462 -Voto no 32.624
5
A autora não comprovou o pagamento do custo (ou tarifa) do
serviço bancário para o fornecimento do documento requerido, nem mesmo o
recebimento pelo réu da referida notificação eletrônica enviada por sistema
eletrônico (fls. 22/23). Este pagamento, é claro, deve ocorrer pela via
administrativa juntamente com o pedido dirigido diretamente à instituição
financeira, na forma do julgado repetitivo citado.
Não há que se falar, à luz do princípio da causalidade, em
condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso,
majorada a verba honorária para o equivalente a 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça (CPC, art. 85, § 11, e 98, § 3°).
Gil Coelho
Relator